Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-82.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CÍVEL (1208) PROCESSO: 0708809-82.2022.8.07.0005 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA AGRAVADA: MICHELE SANTOS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, fundamentado nos artigos 1.003, § 5o e 1.021, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência, à ID 63259840, que não conheceu do agravo no recurso especial, por afronta à legislação de regência. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O agravo não merece ser conhecido. Inicialmente, cumpre salientar que a recorrente deixou de interpor o agravo interno previsto no artigo 1.021 do CPC, recurso apropriado para combater a decisão que negou seguimento (ID 62204995) ao apelo constitucional por ela manejado. Ao contrário, aviou o agravo no recurso especial previsto no artigo 1.042 do CPC. A insurgência não foi conhecida, porquanto não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando se trata de erro grosseiro na interposição do apelo, por absoluta ausência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Novamente, insistindo na via recursal equivocada, interpõe agravo interno, em face da decisão monocrática desta Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, pelas razões acima expostas. Como se nota, o recurso manejado pela parte não encontra amparo na legislação, condição necessária para seu prosseguimento. Assim sendo, fica a recorrente, nesta oportunidade, advertida a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno de ID 64222234. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018